Tribunal: STF
Processo: AI 712331
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DA
   INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AGRAVANTE EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO
   CRÉDITO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.
O
   art. 557 do Código de Processo Civil autoriza o relator a negar
   seguimento a recurso quando a matéria em debate se refira a tema
   já pacificado nesta Corte.
Para se chegar a conclusão diversa
   daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
   reexaminar os fatos da causa, o que é vedado na esfera do recurso
   extraordinário, de acordo com a Súmula 279/STF.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.